Tribunal: TCU
Processo: 007.560/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade integrada com aspectos operacionais no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade e focalização que tem por objetivo avaliar a conformidade e focalização dos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a adequação dos procedimentos de controle na concessão e manutenção do benefício. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, adote providências para corrigir os casos abaixo: 9.1.1. ocorrências de acúmulo indevidos, por estarem em desacordo com a Lei 8.742/1993; 9.1.2. beneficiários falecidos, com CPF nulos/cancelados ou sem cadastro único ativo, por estarem em desacordo ao art. 15 do Anexo ao Decreto 6.214/2007; 9.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, a partir de verificações domiciliares estatisticamente representativas, foi estimado na folha de pagamento do BPC de maio/2024, 6,3% de beneficiários com indícios de superação do critério legal de renda per capita , disposto no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993, com uma margem de erro de 1% para mais ou para menos; assim como 15,9% de beneficiários com inconsistências no endereço que prejudicam sua localização, e outros 15% com indícios de inconsistência na composição familiar, em contraposição ao disposto nos arts. 15 e 35-A do Anexo ao Decreto 6.214/2007. 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. inclua no procedimento de pesquisa amostral bienal, recomendado no item 9.1.3.1 do Acórdão TCU-Plenário 2.342/2023, estrato representativo da população de BPC; 9.3.2. promova estudos e pesquisas para a regulamentação da condição de miserabilidade do grupo familiar, disposta no art. 20, §§ 11 e 11-A da Lei 8.742/1993; 9.3.3. realize estudos para desenvolver a análise de focalização do BPC Idoso, a fim de realizar avaliações periódicas do benefício e das disparidades regionais entre público-alvo e quantidade de beneficiários, de maneira a subsidiar estratégias que previnam a continuidade de pagamento a pessoas idosas que não atendam aos critérios legais para o recebimento do BPC; 9.3.4. realize estudos técnicos sobre o aumento da concessão de BPCs a partir de junho de 2022 com a devida quantificação do impacto de cada um dos possíveis fatores identificados neste relatório de auditoria, bem como em outros estudos relevantes. 9.4. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. promova ações de melhoria da qualidade e completude dos dados de identificação dos titulares e seus familiares, entre eles o CID, considerando as situações identificadas neste relatório; 9.4.2. padronize os despachos do Sistema Gerenciador de Tarefas (GET) para que sejam mais claros ao requerente e especifiquem o motivo pelo qual ele não atendeu o critério de miserabilidade, em caso de indeferimento por renda, e a exigência que não foi cumprida, em caso de indeferimento por não cumprimento de exigência; assim como os despachos de tarefas de supervisão técnica, para que apresentem um relatório detalhado da análise realizada na tarefa supervisionada; 9.4.3. ajuste as análises automáticas para que: não sejam emitidas exigências desnecessárias quando o requerente já não atende os critérios de renda ou de idade, no caso de BPC Idoso; não apresentem divergência entre o Sistema Integrado de Benefícios (Sibe) e o Sistema Gerenciador de Tarefas (GET) na informação do solicitante, se titular ou procurador; 9.4.4. ofereça ao requerente a opção de confirmar se na data da entrada do requerimento mantém a renda declarada no CadÚnico, quando o CadÚnico estiver atualizado, a exemplo do que é feito para a confirmação da composição do grupo familiar, com base nas disposições dos arts. 12, § 2o, e 13, § 2o e 5o, do Anexo ao Decreto 6.214/2007 c/c o art. 9o, § 3o, do Decreto 11.016/2022; 9.4.5. oriente o servidor responsável pela concessão da pensão por morte a consultar se o requerente é beneficiário do BPC e, em caso positivo, havendo autorização no pedido, providencie a imediata cessação do BPC e a consignação dos valores devidos, se cabível; 9.4.6. aperfeiçoe o fluxo do processo de revisão e apuração de indícios de superação de renda, considerando os seguintes aspectos: 9.4.6.1 celeridade e tempestividade na revisão dos benefícios com indícios de superação de renda, seguindo a sequência apuratória de notificação do beneficiário, suspensão ou bloqueio do benefício na ausência de defesa e análise da defesa apresentada, conforme disposição dos arts. 23, § 3o, 24 e 26 da Portaria Conjunta MDS/INSS 3/2018 e do art. 47, §§ 1o e 2o do Anexo ao Decreto 6.214/2007; 9.4.6.2. priorização de benefícios ativos, com maior renda média e com mais tempo de indício de superação de renda e acúmulo indevidos; e 9.4.6.3. utilização de soluções automáticas para as limitações operacionais e sistêmicas, assegurando a efetividade da apuração. 9.5. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estabeleçam uma rotina de acompanhamento constante pelo MDS das ações revisionais realizadas pelo INSS em decorrência do cruzamento mensal de informações para verificação da manutenção do critério renda, a exemplo do previsto no § 8o do art. 23 da Portaria Conjunta MDS/INSS 28/2024. 9.6. orientar a AudBenefícios para que monitore o cumprimento das determinações e das recomendações contidas nesta deliberação, por meio da modalidade "relatório de monitoramento". 9.7. autorizar a AudBenefícios, com apoio da Secom/Segepres/TCU, a divulgar os resultados desse trabalho juntos às gestões estaduais e municipais na área da assistência social. 9.8. dar ciência desta deliberação à Controladoria Geral da União, à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser obtidos no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.